Tribunal: STF
Processo: ARE 1405206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. EVASÃO DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA DAS RESOLUÇÕES ANTT 3.056/2009 E 4.799/2015. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade dos autos de infração lavrados pela ANTT diante da verificação, pela parte autora, da conduta representada por “evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização”.



    - Não incide na hipótese a Resolução 5.847/2019/ANTT. Isso porque, aludida Resolução não estava em vigor na época dos fatos, razão pela qual não se aplica ao caso. Com efeito, cuidando-se de infração administrativa, incide a norma vigente à época da autuação. Destarte, a superveniência de regulamento novo, mesmo que mais benéfico, não retroage para beneficiar o infrator, sendo certo que a retroatividade in mellius é restrita às hipóteses de infrações penais (art. 5º, XL, da CF/88).



    - A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT é uma autarquia federal criada pela Lei 10.233/2001 para regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, assegurando a circulação de pessoas e bens, harmonizando os interesses de usuários e prestadores de serviço em prol do interesse público.



    - A Lei 10.233/2001 estabelece que cabe à ANTT, no exercício de sua função normativa/regulamentar, dispor acerca das infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos prestadores de serviços de transportes. Destarte, pode a ANTT, no exercício de seu poder regulamentar e de polícia, estabelecer medidas administrativas e infrações, bem como impor penalidades, porquanto autorizada por lei.



    - No exercício de seu poder regulamentar, verifica-se que a ANTT editou as Resoluções nº 3.056/2009 e 4.799/2015, que regulamentaram a atividade de transporte rodoviário de cargas, estabelecendo infrações e as penalidades cabíveis, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade, prima facie, na cominação de sanções pela ANTT, dentro da sua esfera de atribuição, tendo em vista que referida atuação se insere no poder regulamentar conferido por lei.



    - Uma vez reconhecida a legitimidade da Agência Reguladora para disciplinar e aplicar sanções administrativas, convém destacar que a parte autora foi autuada por violar o artigo 34, VII, da Resolução 3.056/2009/ANTT e o artigo 36, I, da Resolução 4.799/2015/ANTT, infrações que não importam em violação de regra de trânsito pelo condutor do veículo ("evasão de balança", art. 278 do CTB), mas infração, pelo transportador, ao regramento da prestação de serviço de transporte de cargas, verificada pela fiscalização da ANTT no cumprimento de seu dever de polícia, não se aplicando, por essa razão, a disciplina prevista no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive no que tange aos prazos para notificação e constituição da infração.



    - Sob esse enfoque, observa-se que os autos de infração lavrados em desfavor da parte autora seguiram a legislação de regência, revelando-se prescindíveis a autuação pessoal do motorista infrator, a expedição das notificações no prazo do Código de Trânsito, bem como a descrição pormenorizada da infração praticada, posto que a conduta atribuída ao autor, consistiu, simplesmente, em evadir a fiscalização da ANTT, obrigação inerente à atividade por ele exercida, sendo certo que as informações acostadas no auto de infração, embora suscitas, possibilitam o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    - Ademais, impende salientar que o ato praticado pelo agente de fiscalização goza de presunção de legitimidade e veracidade. Dessa forma, constatada a infração e lavrado o auto, as informações nele constantes serão tidas como verdadeiras quanto à existência dos fatos e válidas quanto à sua juridicidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de prova em contrário, não produzida no caso dos autos.



    - Recurso da autora desprovido, com a majoração dos honorários recursais em 1% sobre o valor anteriormente fixado pelo juízo a quo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente